Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Os documentos juntados pela parte agravante aos ID`s 49852659 e 49852662 atendem apenas em parte ao comando de ID 49702933. Dessa forma, concedo à agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para que, sob pena de indeferimento liminar do pedido de gratuidade de justiça e/ou não conhecimento do recurso dê integral cumprimento ao despacho de ID 49702933. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora